Tribunal: TJSP
Processo: 2106458-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que entendeu por competente a Justiça Comum para processar o pedido de indenização por danos morais formulados. Natureza Jurídica da ré e matéria discutida que definem a Vara da Fazenda Pública como competente. Decisão reformada. Recurso provido.